Tribunal: TJES
Processo: 0001508-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001508-85.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JETER ROSA DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCABÍVEL.
VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO.
MAUS ANTECEDENTES.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.
REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. PRECEDENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1
.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do Princípio da Insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:
(
I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(
II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(
III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(
IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e, ainda, a existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Precedente do STJ.

2.
Não foi possível concluir pela mínima ofensividade da conduta. As testemunhas afirmaram que o réu tentou subtrair, além de fios de energia, diversos objetos de expressivo valor econômico.

3.
Réu que possui antecedente pela prática de crime contra o patrimônio, o que afasta a pretensão de reconhecimento da bagatela.

4
.
Assiste razão à defesa, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em especial porque o Magistrado respaldou a condenação nas declarações do réu. A redução da pena intermediária, em razão da atenuante da confissão, deve observar a fração de 1/6 (um sexto), consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001508-85.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JETER ROSA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA - ES6174

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
JETER ROSA DA ROCHA,
irresignado com
a
s
entença proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
,
que
o condenou pela prática do crime
de furto tentado (artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
, aplicando-
lhe
a pena de 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
,
em regime inicial
aberto
(
fls.
104/106v
)
.

A defesa pretende
o
reconhecimento
d
e
excludente de tipicidade,
relativa
ao
P
rincípio da
I
nsignificância, ante o
ínfimo
valor do be
m
furtado
(fios de energia)
.
Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal,
e
aplicação da atenuante da confissão
(
fl
s
. 112/118
)
.

Quando aos fatos,
narra a denúncia que, em 10/02/2019, o apelante foi flagrado enquanto tentava subtrair fios de energia, e outros equipamentos, de propriedade da empresa Ravaglia Mármores e Granitos, localizada no bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim.

Autoria e materialidade são incontestes.

A defesa
pretende o reconhecimento
da excludente de tipicidade,
relativa
ao
P
rincípio da
I
nsignificância,
ante o
ínfimo
valor do be
m
furtado
(fios de energia)
.

Sobre a matéria,
“
(...)
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF
1
), Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe 11/03/2022),

e,
ainda,

a existência de
circunstâncias judiciais favoráveis.

Na hipótese,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, com pretende a defesa.

As testemunhas afirmaram que JETER tentou subtrair, além de fios de energia, diversos aparelhos de ar-condicionado, máquinas de escrever e de fax, objetos de expressivo valor econômico, que chegaram a ser retirados da empresa.

Além disso,
o réu possui antecedentes maculados,
referente
s
a
o cometimento de
outro crime contra o patrimônio, como bem reconhecido na sentença
(nº 0
002165-27.2019.8.08.0011)
,
o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade d
e se
u
comportamento.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
a existência de dois processos em curso em desfavor do réu pela suposta prática de furto é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 8. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância. 9. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1486799 MG 2019/0117540-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 27/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 30/04/2021)

Assim,
por não estarem presentes os requisitos necessários,
rejeito o pedido de aplicação do
P
rincípio da
I
nsignificância
, e mantenho a condenação do apelante pela prática do crime
descrito no artigo
155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

Prossigo, com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

Na
primeira
fase,
de análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Magistrado negativou apenas os
antecedentes
, apontando a existência de condenação anterior, também por crime contra o patrimônio
(nº 0
002165-27.2019.8.08.0011, transitada em julgado em 14/12/2020).

Na sequência, de modo fundamentado, e utilizando-se dos parâmetros adotados pelo Colendo STJ, adequadamente fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

Todavia,
na
segunda
fase da dosimetria,
assiste razão à defesa, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em especial porque o Magistrado respaldou a condenação nas declarações do réu.

Desse modo,
reduzo
a pena intermediária em 1/6 (um sexto), aplicando a fração adotada pelo c. STJ, para fixar a pena em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

A propósito:

“
(...) Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2125837 RJ 2022/0144541-1,
Data de Julgamento: 02/08/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 09/08/2022).

Na
terceira
fase,

foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena da tentativa
1
.

Dadas
a
s peculiaridades do caso,
indicando que o apelante
praticou atos executórios,
q
ue não foram suficientes para
consumar o crime,
o coeficiente de redução adotado
(
1⁄2 - metade)
, se apresentou como adequado.

Com essas considerações
,
a pena definitiva
resta fixada em
6
(
seis
) meses de reclusão
e 5 (cinco) dias-multa
.

Mantido o regime inicial aberto, e os demais termos da sentença.

Firmado em todo o
exposto, CONHEÇO do
presente
recurso, para
no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do apelante, fixando-a em

0
6
(
seis
) meses de reclusão
e
05
(
cinco
) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

D
ou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 14
- Diz-se o crime:
(...)

II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.